Tribunal: TJMT
Processo: 1012163-69.2024.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012163-69.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO FISCAL. VEÍCULO SEM PLACA E SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE MULTA. PENALIDADE FIXADA NOS LIMITES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MULTA APLICADA COM FUNDAMENTO EM LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA em face de sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 1012163-69.2024.8.11.0002.

2. O juízo de primeiro grau denegou a segurança ao fundamento de que a matéria controvertida — consistente em apurar se houve ou não apresentação tempestiva da nota fiscal e do contrato de locação no momento da abordagem fiscal — demanda dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1172110-7 e da Constatação de Irregularidade nº 1172110-6, lavrados pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, diante da controvérsia fática acerca da apresentação tempestiva dos documentos fiscais; e (ii) verificar se a multa aplicada no valor de R$ 25.270,00, correspondente a 10% do valor do veículo, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ponto de justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança não é via adequada para a obtenção de declaração de nulidade de crédito tributário revestido de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, pois a ação mandamental pressupõe a existência de direito líquido e certo, demonstrado de plano mediante prova documental inequívoca, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo absolutamente vedada a dilação probatória em seu âmbito.

5. No caso concreto, o Termo de Apreensão e Depósito nº 1172110-7 registrou expressamente que o motorista informou, no momento da abordagem, não possuir a documentação fiscal do veículo, e que a nota fiscal foi apresentada somente após o início da ação fiscal, sem que o contrato de locação fosse sequer exibido à autoridade fiscalizadora. Esse registro, revestido de presunção de veracidade própria dos atos administrativos, não pode ser afastado pela simples juntada de documentos aos autos do mandado de segurança, sem a devida instrução probatória.

6. Agrava a inconsistência da alegação defensiva o fato de que o veículo circulava sem placa e sem documentação por mais de um ano — a apreensão ocorreu em 22 de fevereiro de 2024, ao passo que a nota fiscal de aquisição foi emitida em 28 de fevereiro de 2023 —, circunstância que reforça a irregularidade constatada e torna insubsistente a tese de que a ausência de documentação decorreu de situação excepcional ou mero equívoco.

7. No que se refere ao pedido subsidiário de redução da penalidade, a multa aplicada corresponde a 10% do valor do veículo, fixada dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual nº 7.098/1998, decorrendo diretamente do descumprimento de obrigação acessória expressamente prevista em lei. A mera discordância da apelante com o valor da penalidade, desacompanhada de demonstração concreta de desproporcionalidade, não é suficiente para configurar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nem para justificar a redução pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Desprovejo o recurso de apelação.

Tese de julgamento:

"1. O mandado de segurança não é via adequada para a declaração de nulidade de ato de autuação fiscal quando a configuração do direito líquido e certo depende de dilação probatória para o esclarecimento de circunstâncias fáticas controvertidas, notadamente a tempestividade da apresentação de documentos ao agente fiscal no momento da abordagem."

"2. O ato administrativo de autuação fiscal, revestido de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não pode ser afastado pela simples juntada de documentos aos autos do mandado de segurança, sem a devida instrução probatória."

"3. A penalidade fixada dentro dos limites estabelecidos pela legislação tributária estadual, decorrente do descumprimento de obrigação acessória expressamente prevista em lei, não configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente, para justificar sua redução, a mera discordância do autuado com o valor imposto, desacompanhada de demonstração concreta de excesso ou abusividade."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal; art. 1º da Lei nº 12.016/2009; art. 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, e art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação Cível nº 0005691-98.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 12/08/2019; Apelação Cível nº 1049133-82.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 13/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012163-69.2024.8.11.0002

APELANTE: VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 1012163-69.2024.8.11.0002, impetrado pela Recorrente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, o veículo não era de sua propriedade, tendo sido locado junto à empresa LM TRANSP INTEREST SERV E COM SA, e que o motorista, no momento da abordagem, apresentou espontaneamente a Nota Fiscal nº 609115, correspondente à aquisição do bem, bem como o respectivo contrato de locação, documentos que, segundo alega, foram ignorados pelo agente fiscal.

Sustenta que, a apresentação da documentação foi tempestiva, e que o próprio TAD faz referência expressa a tais documentos, o que afastaria a alegação de ausência de prova pré-constituída.

Defende que, a controvérsia é eminentemente de direito, não demandando dilação probatória, e que o mandado de segurança é a via adequada para o controle da legalidade do ato fiscal.

Argui, ainda, que, o veículo não transportava mercadoria alguma, razão pela qual inexistiria fato gerador a justificar a penalidade aplicada com base no artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e a declaração de nulidade do TAD nº 1172110-7 e da Constatação de Irregularidade nº 1172110-6. Em caráter subsidiário, requer a redução da multa com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, na condição de
custus legis
, emitiu Parecer PGJ nº 007514-001/2026, opinando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a questão controvertida — consistente em apurar se houve ou não apresentação tempestiva da nota fiscal e do contrato de locação — demanda dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012163-69.2024.8.11.0002

APELANTE: VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança nº 1012163-69.2024.8.11.0002, impetrado pela Recorrente.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, alegando que foi indevidamente autuada e penalizada durante fiscalização realizada em 22/2/2024, na qual o agente fiscal teria constatado que o veículo VOLKSWAGEN VW/DELIVERY 11.180 se encontrava sem placa, tratando-se de veículo 0 KM.

Aduz que, ao ser abordado, o motorista apresentou a Nota Fiscal nº 609115, emitida pela LM TRANSP INTEREST SERV E COM SA, atestando a regularidade da posse do veículo.

Alega que, o caminhão estava sob contrato de locação, sendo sua propriedade da empresa LM TRANSPORTES, de modo que não caberia à impetrante qualquer penalidade.

Sustenta que, apesar da apresentação da documentação fiscal correspondente à aquisição do veículo, o fiscal desconsiderou os documentos e aplicou penalidade no valor de R$ 25.270,00, correspondente a 10% do valor do veículo.

A segurança foi denegada, por entender o Magistrado que a matéria demanda dilação probatória.

Contra a sentença, insurge-se a Recorrente.

O recurso não merece provimento.

A Apelante busca, por meio do mandado de segurança, a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1172110-7 e da Constatação de Irregularidade nº 1172110-6, lavrados pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, sob a alegação de ilegalidade da autuação fiscal que lhe impôs multa de R$ 25.270,00.

Todavia, este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que o mandado de segurança não constitui a via adequada para a obtenção da declaração de nulidade de crédito tributário revestido de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que a ação mandamental pressupõe a existência de direito líquido e certo fundado em prova pré-constituída, sendo absolutamente incabível a dilação probatória em seu âmbito.

Com efeito, o direito líquido e certo, requisito essencial à concessão da segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, é aquele demonstrado de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de produção probatória complementar.

A situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender de instrução posterior.

No caso concreto, o TAD nº 1172110-7 consignou que:

(...) OS FATOS Em operação de fiscalização volante nesta data, foi abordado o veículo supracitado VOLKSWAGEM VW/DELIVERY 11.180,
SEM PLACA
, PORTANTO ZERO KM. Posto isso, ao solicitar a documentação fiscal de aquisição
o condutor informou que não possuía o referido documento fiscal, portanto, estava desprovido de NF
, tão somente, alegou que estaria realizando o deslocamento do veículo para VISTORIA para emissão e alteração de documento para a empresa VIAJAR TRANSPORTES. Após análise dos fatos relatados verificamos que trata de mercadoria desacompanhada de documento fiscal. Portanto, conclui-se que a abordagem da fiscalização volante resultou-se tratar de mercadoria desacompanhada de documento fiscal, operação em desacordo com a Legislação Tributária em vigor.
Após início da ação fiscal o representante da empresa VIAJAR TRANSPORTES apresentou a DANFE N. 609115 emitida em 28/02/2023, supostamente, correspondente a aquisição do veículo em demanda.

[Destaquei]

Veja-se que, a autoridade fiscal registrou que o documento foi apresentado somente após o início da ação fiscal, não sendo constatado que o bem era objeto de contrato de locação.

Inobstante a isso, a Recorrente defende que o caminhão não é de sua propriedade e, sim, objeto de locação, todavia, no momento da apreensão, os referidos documentos não foram apresentados.

Some-se a isso um dado que não pode ser ignorado: a apreensão ocorreu em 22 de fevereiro de 2024, ao passo que a nota fiscal de aquisição do veículo foi emitida em 28 de fevereiro de 2023. Ou seja, o veículo circulava sem placa e sem a documentação exigida por mais de um ano, circunstância que reforça a irregularidade constatada pelo fiscal e torna ainda mais inconsistente a alegação de que a ausência de documentação decorreu de mero equívoco ou situação excepcional.

Esse registro, revestido de presunção de veracidade que é própria dos atos administrativos, não pode ser afastado pela simples juntada de documentos aos autos do mandado de segurança, sem a devida instrução probatória.

Nesse sentido, este Sodalício já assentou:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

(N.U 0005691-98.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, Publicado no DJE 28/8/2019).

No mesmo sentido, este Colegiado, em caso análogo, firmou a seguinte tese:
"É inadmissível mandado de segurança quando a configuração do direito líquido e certo depende de dilação probatória para esclarecimento de circunstâncias fáticas controvertidas, ainda que a questão envolva alegação de benefício fiscal ou irregularidade no cumprimento de obrigação acessória."
(N.U 1049133-82.2023.8.11.0041, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2025, publicado no DJE 30/08/2025).

No que se refere ao pedido subsidiário de redução da penalidade, também não assiste razão à apelante.

A multa aplicada corresponde a 10% do valor do veículo, nos termos do artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual nº 7.098/1998, e foi fixada dentro dos limites estabelecidos pela própria legislação tributária estadual.

Não há, portanto, qualquer excesso ou abusividade a ser corrigido. A penalidade decorre diretamente do descumprimento de obrigação acessória expressamente prevista em lei, e sua aplicação, dentro dos parâmetros legais, não configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A mera discordância da apelante com o valor imposto, desacompanhada de demonstração concreta de desproporcionalidade, não é suficiente para justificar a redução pretendida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026